Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002307-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TELMA APARECIDA OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 503.817.171-00 (RECORRENTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE RECLAMANTE NEGA TER REALIZADO O PIX – TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA
CELULAR PESSOAL DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TAL –
NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE A PARTE RECLAMADA
TENHA AGINDO COM NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA –
AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –

sentença reformada
- recurso conhecido e provido.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a parte reclamada é a fornecedora. Assim, deve arcar com eventuais falhas na prestação de serviço.

2. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal (devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

3. Nos autos o acervo probatório demonstra que a parte reclamada não teve participação, conivência ou omissão na prestação do serviço, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada
, em razão de o pix ter sido realizado por meio de celular devidamente habilitado (id. 187466677 e id. 187466674, página 7/20 destes autos).

4. Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para:

(...)

“
I – Determinar a reclamada efetue a restituição do valor de 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da solicitação de cancelamento, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do polo passivo;

II – Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos declinados na inicial, pelos fatos e fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamante) pugna pelo improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023